Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-70.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000969-70.2012.8.11.0015
RECORRENTES: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTRA
RECORRIDA: MASSA FALIDA DE POLLUS BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91278979) interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81135974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – BEM ARRECADADO NA AÇÃO FALIMENTAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a área litigiosa de bem arrecado nos autos da ação falimentar que, ao que tudo indica, ainda está em trâmite, certo é que a competência para processar e julgar esta demanda é daquele juízo em que tramita a falência noticiada, pois, o acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, digo, perda da propriedade do imóvel, importando enorme prejuízo para os credores da massa falida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000969-70.2012.8.11.0015, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados no id 88579483.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MASSA FALIDA DE POLLUS BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA, que reformou a sentença para reconhecer de ofício, a incompetência deste juízo e, por consequência, decliná-la ao Juízo da pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 4o da Lei n. 6.969/81 (Lei de Usucapião Rural Especial), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a competência do Juízo da situação do imóvel para o julgamento dessa Ação de Usucapião Rural Especial.
Asseveram que: “(...) Ressalte-se que a norma da Lei 7.661 é a que deve ser posta em análise porque a falência foi decretada e os bens foram arrecadados em 28/09/2004, na vigência desta. Assim, a competência delineada pela Lei 6.969/1981 é a que deve ser analisada para esse caso concreto”.
Recurso tempestivo (id. 91513992).
Contrarrazões (id. 94204485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os Recorrentes alegam que deve ser reconhecida a competência do Juízo da situação do imóvel para o julgamento dessa Ação de Usucapião Rural Especial.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 81135974):
“No caso, extrai-se dos autos que a ré/apelante teve sua falência decretada em 17/09/2002, por sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo (ID 67688237 - Pág. 1/67688246 - Pág. 1).
Ainda, observa-se que o bem imóvel objeto do pedido de usucapião está arrecadado nos referidos autos da ação falimentar, conforme a averbação constante em sua matrícula - AV-04-13.047 (ID 67692753 - Pág. 1/67692756 - Pág. 1 e ID 67698470 - Pág. 3), de modo que resta evidente que o Juízo da 3a Vara da comarca de Sinop é incompetente para processar e julgar esta ação, o que conduz à anulação de todos os atos decisórios, impondo a remessa dos autos ao Juízo Falimentar.
Assim, tratando-se a área litigiosa de bem arrecado nos autos da ação falimentar que, ao que tudo indica, ainda está em trâmite, certo é que a competência para processar e julgar esta demanda é daquele juízo em que tramita a falência noticiada, pois, o acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, digo, perda da propriedade do imóvel, importando enorme prejuízo para os credores da massa falida.
(...) DOU PROVIMENTO ao recurso, para RECONHECER, de ofício, a incompetência deste juízo e, por consequência, decliná-la ao Juízo da pelo Juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A decisão agravada consignou a existência de precedente atualizado da Segunda Seção desta Corte que em julgamento realizado aos 25/2/2018 do CC 114.842/GO, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, preconizou que eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.
3. (...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1541564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 17/04/2017)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 4o, da Lei 6.969/81 (Lei de Usucapião Rural Especial), visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça